Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE MANTIDA. REGIME. RECLUSÃO. SEMIABERTO. DETENÇÃO. ABERTO.
I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de ameaça narrados na exordial encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas das vítimas, as quais confirmaram em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.